Tribunal: TJSP
Processo: 2074336-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos da ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação da autora em clínica não credenciada para o tratamento do quadro de dependência química, observada a cláusula contratual de coparticipação – Perda do objeto da

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos da ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação da autora em clínica não credenciada para o tratamento do quadro de dependência química, observada a cláusula contratual de coparticipação – Perda do objeto da presente insurgência diante do julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.